Tribunal: STF
Processo: ARE 1539310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento — Cumprimento de sentença — Implementação de aposentadoria especial — Impossibilidade — Dispensa da servidora por infração funcional de natureza grave antes da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à aposentadoria especial — Ausência de afronta ao direito adquirido e à coisa julgada — Extinção do cumprimento de sentença — Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 40 da Constituição Federal, bem como da Súmula 359 do STF e Súmula Vinculante 33. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese, a decisão proferida na ação de conhecimento tenha lhe garantido a aposentadoria especial a partir da data do pedido administrativo, ocorrido em 22.03.2016, há no caso concreto fato contemporâneo à data do trânsito emjulgado da decisão que reconheceu o direito da servidora à aposentadoria especial que impede a execução do título judicial.



    Isso porque, como noticiado pelas agravantes, a agravada figurou como averiguada em Sindicância Administrativa Disciplinar - SAP/GS nº 847/2013, instaurada em 30.01.2012 para a apuração de falta funcional relativa à emissão de atestados médicos irregulares. Evidenciada a existência de crime, foi então instaurado em 10.06.2013 o Processo Administrativo Disciplinar - PAD SAP/GS nº 1654/2013, cujas penalidades descritas na sua portaria inaugural foram questionadas pela agravada no Mandado de Segurança nº 1002889-53.2015.8.26.0625 em que postulada a reclassificação da falta funcional e o reconhecimento da prescrição punitiva.



    A segurança foi denegada, decisão transitada em julgado em 29.08.2017 (f. 124/155 Cumprimento de Sentença).



    O Processo Administrativo Disciplinar - PAD SAP/GS nº 1654/2013 então seguiu seu curso e culminou na aplicação da pena de dispensa da agravada do serviço público estadual nos termos do disposto no artigo 35, inciso IV, da Lei nº 500/741 , em razão de infração ao estabelecido nos artigos 241, incisos XII e XIII, e 187, ambos da Lei nº 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar nº 942/032 , cuja decisão final foi publicada em 11.06.2018 (f. 156 Cumprimento de Sentença).



    Tem-se, portanto, que no caso concreto, o título executivo é inexigível, já que a exequente/agravada foi dispensada do serviço público estadual antes do trânsito em julgado da decisão judicial que embasa o cumprimento de sentença de origem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente